Tribunal: TJBA
Processo: 8004649-31.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004649-31.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO GOMES FREIRES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

EMENTA

Apelação cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Empréstimo consignado. Idoso aposentado. Alegação de desconhecimento da contratação. Sentença que julgou “
(...) improcedentes os pedidos com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que alterou a verdade dos fatos, e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor da causa, ficando revogada a gratuidade judicial anteriormente deferida”.
Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a parte que demonstra ser beneficiária de aposentadoria no valor de um salário-mínimo e é representada pela Defensoria Pública, evidenciando sua vulnerabilidade financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A mera divergência entre a percepção do autor e o resultado da perícia grafotécnica, em especial quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda, não é suficiente para caracterizar, por si só, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para obtenção de vantagem indevida, não restando configurada a litigância de má-fé. Recurso provido para restabelecer a gratuidade da justiça, afastar a condenação por litigância de má-fé e redistribuir o ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8004649-31.2021.8.05.0191

em que figuram como apelante SEBASTIÃO GOMES FREIRES

e, como apelado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.